Tribunal: TJSP
Processo: 2152847-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Serviços de inclusão e exclusão de ordens judiciais ou obtenção de informações via sistemas informatizados, tais como Infojud, Sisbajud, Renajud, SerasaJud ou análogos, que não estão incluídos na taxa judiciária e, consequentemente, não são abrangidos pela isenção legalmente prevista em prol da autarquia municipal. Artigo 2o, parágrafo único, XI, da Lei Estadual

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Serviços de inclusão e exclusão de ordens judiciais ou obtenção de informações via sistemas informatizados, tais como Infojud, Sisbajud, Renajud, SerasaJud ou análogos, que não estão incluídos na taxa judiciária e, consequentemente, não são abrangidos pela isenção legalmente prevista em prol da autarquia municipal. Artigo 2o, parágrafo único, XI, da Lei Estadual no 11.608/2003. Decisão mantida. Recurso desprovido.